Tribunal: TJSP
Processo: 1037783-66.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
TELEFONIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – COBRANÇA LEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO REGULAR – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA.
1. Demonstrada nos autos a existência de relação contratual válida entre as partes, bem como a correspondência do endereço de faturamento com o domicílio da autora,

Ementa:
TELEFONIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – COBRANÇA LEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO REGULAR – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA.
1. Demonstrada nos autos a existência de relação contratual válida entre as partes, bem como a correspondência do endereço de faturamento com o domicílio da autora, afasta-se a alegação de fraude e de inexistência do débito.
2. A autora não trouxe qualquer elemento probatório que demonstrasse a ocorrência de fraude ou furto de seus dados, sendo seu ônus a apresentação de indícios mínimos da irregularidade alegada.
3. A negativação legítima de dívida regularmente constituída não enseja dano moral indenizável, uma vez que decorre do exercício regular do direito do credor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e do artigo 188, I, do Código Civil.
5. Apelação não provida.